Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.846.649/MA - Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade. Consoante disciplina prevista no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade. Em ação de nulidade de contrato, na qual a consumidora autora impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento particular de aquisição e financiamento de veículo, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus probatório não gera, para o fornecedor, o automático encargo de arcar com a produção da prova, sendo seu, todavia, o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura, suportando as consequências jurídicas decorrentes da realização ou não da prova.